Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que o condenou pelo crime de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, CP) em contexto de violência doméstica, fixando pena de reclusão, além de multa e indenização por danos morais. O réu buscou a absolvição, revisão da dosimetria da pena, exclusão da indenização e concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e autoria do crime de perseguição restaram comprovadas; (ii) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à agravante de reincidência; (iv) examinar a possibilidade de exclusão da indenização por danos morais e a concessão da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que a autoria e a materialidade do crime de perseguição são comprovadas por depoimentos coerentes da vítima, testemunha e documentos como ocorrências policiais, termos de medidas protetivas e mídias de conversas, sendo a palavra da vítima especialmente relevante em crimes de violência doméstica.
4. A pena-base foi corretamente fixada considerando antecedentes e motivos do crime, mas a agravante de reincidência foi afastada por exaurimento do período depurador previsto no art. 64, I, CP.
5. Mantém-se a indenização por danos morais com fundamento no art. 387, IV, CPP e Tema 983/STJ, dada a comprovação do crime em contexto de violência doméstica, bastando o pedido expresso na denúncia.
6. A análise da justiça gratuita compete ao juízo da execução penal, conforme enunciado no 26 da súmula do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por crime de perseguição em contexto de violência doméstica. 2. Condenações anteriores com trânsito em julgado podem ser valoradas como maus antecedentes mesmo após o período depurador da reincidência. 3. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais no âmbito criminal quando expressamente requerida na denúncia em casos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CP, arts. 59, 64, I, e 147-A, § 1o, II; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.